Tribunal: TJMT
Processo: 1021331-43.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021331-43.2020
AGRAVANTE: PORTO SEGURO NEGOCIOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
AGRAVADAS: USINA JACIARA S A - MASSA FALIDA, e USINA PANTANAL DE ACUCAR E ALCOOL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL.
EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMISSÃO NA POSSE DE IMÓVEIS ARREMATADOS – COROLÁRIO DA ARREMATAÇÃO – SEGURANÇA JURÍDICA – AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - LIMINAR RECURSAL PARCIALMENTE DEFERIDA.
A imissão na posse e a expedição de carta de arrematação são consequência indissociável das arrematações efetivadas no leilão, cuja legitimidade foi reconhecida e afirmada por esta 5a Câmara Cível diversas vezes.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por PORTO SEGURO NEGOCIOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., em face da decisão prolatada pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Jaciara, que nos autos da Recuperação Judicial no 1578-34.2013.811.0010, indeferiu o formulado pela empresa agravante, em relação uma parte das áreas (matrículas no’s 848, 1.083,07.135, 9.220, 9.222, 9.005, 9.096, 1.311 e 3.645 CRI de Jaciara, com área de 14.742,11997 ha’s onde estavam plantados os canaviais que compõem o ativo biológico (cana de açúcar) da UPI) objeto de arrematação judicial ocorrida na recuperação judicial das agravadas, além de determinar a expedição de mandado de verificação.
Informa a agravante que é arrematante em hasta pública, ocorrida na presente recuperação judicial, e teve expedida em seu favor carta de arrematação, porém nunca foi expedido mandado para sua imissão na posse do que arrematou.
Alega que não está sujeita a recuperação judicial, que a arrematação está perfeita e acabada, tendo inclusive transitado em julgado a decisão que a validou, e que, mesmo se eventualmente sobrevier a falência das recuperandas, tal convolação não terá o condão de invalidar a arrematação judicial dos imóveis.
Aduz que os imóveis rurais, vem sendo objeto de sucessivas invasões e turbações por um grupo de pessoas, que diz formar movimento auto intitulado união da vitória, os quais atuam em total desrespeito a arrematação ocorrida no Juízo Universal da Recuperação Judicial.
Desse modo, requer, a concessão da tutela de urgência, para: I-) para determinar que seja suspenso, até o final julgamento do presente agravo de instrumento, o processamento do pedido de falência; e II-) deferir a imissão de posse nás áreas mencionadas, integrantes da UPI.
Eis os relatos necessários.
Decido
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I, do CPC).
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que restaram configurados os pressupostos autorizadores ao deferimento da pretensão recursal.
Isso porque, esta Corte em decisões anteriores (RAI no 87.369/2016, RAI no 37.008/2014 e Reclamação no 101056-82.2018), já exarou que a arrematação judicial está perfeita e acabada, e que a agravante não está sujeita a processo de recuperação judicial, mas sim, apenas e tão somente aos termos do edital de venda da UPI que arrematou.
É de bom alvitre mencionar o art. 903 do CPC (com redação praticamente idêntica ao do art. 694 do CPC/73, que vigorava quando da arrematação dos autos):
Art. 903. Qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4o deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos.
O objetivo desse dispositivo é de garantir a estabilidade à arrematação; porém, ela ainda pode ser anulada por vícios intrínsecos, não sendo verdadeiramente imutável. Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PROCESSO QUE TRAMITA POR CONTA E RISCO DO EXEQUENTE. ARREMATAÇÃO CONCLUÍDA. ALEGAÇÃO, EM EMBARGOS À ARREMATAÇÃO, DE IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. INVIABILIDADE. ARREMATAÇÃO EFETUADA. DESCONSTITUIÇÃO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO. DESCABIMENTO.PREQUESTIONAMENTO.IMPRESCINDIBILIDADE.
[...]
2. O artigo 694, caput, do Código de Processo Civil, estabelece que, assinado o auto pelo juiz, arrematante e serventuário da Justiça ou leiloeiro, a arrematação considerar-se-á perfeita, acabada e irretratável. É nítido que a norma busca conferir estabilidade à arrematação, não só protegendo e, simultaneamente, impondo obrigação ao arrematante, mas também buscando reduzir os riscos do negócio jurídico, propiciando efetivas condições para que os bens levados à hasta pública recebam melhores ofertas, em benefício das partes do feito executivo e da atividade jurisdicional na execução.
3. Nesse passo, conforme se infere do disposto no artigo 694, parágrafos, do Código de Processo Civil, em regra, mesmo eventual procedência dos embargos do executado, se não for por fundado vício intrínseco à arrematação, não afeta a eficácia desse ato e os interesses do arrematante - terceiro de boa-fé que, ademais, não lhe deu causa.
[...]
6. Recurso especial não provido. (REsp 1313053/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/12/2012, DJe 15/03/2013).
Essa irretratabilidade, no entanto, não se confunde com a transmissão da propriedade, que continua ocorrendo nos termos do art. 1.245 do Código Civil, ou seja, com o registro do instrumento translativo no Cartório de Registro de Imóveis. Essa diferenciação restou cristalizada em julgado do STJ envolvendo duas arrematações, em que prevaleceu a segunda, registrada, sobre a primeira, não registrada:
RECURSOS ESPECIAIS - AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE REGISTROS IMOBILIÁRIOS - IMÓVEL PENHORADO E ARREMATADO EM EXECUÇÃO FINDA, SEM O REGISTRO DOS RESPECTIVOS ATOS - POSTERIOR PENHORA E ARREMATAÇÃO DO MESMO BEM EM OUTRO PROCESSO EXECUTIVO, COM AS CORRELATAS TRANSCRIÇÕES NO ASSENTAMENTO IMOBILIÁRIO - TRANSMISSÃO A TERCEIROS DE BOA-FÉ
[...]
6. A arrematação, como dito no art. 694, caput, do Código de Processo Civil, após a assinatura do auto, será considerada "perfeita, acabada e irretratável", contudo a eficácia destinada pelo referido dispositivo não pode se sobrepor a lógica posta pelo sistema registral brasileiro. Ou seja, pela matrícula do bem é que se toma conhecimento de eventuais gravames incidentes sobre ele e pelo registro do título é que se opera a transmissão da propriedade. Dar eficácia erga omnes a primeira arrematação não registrada desprestigia a confiança no registro e a boa-fé daqueles que nele confiam.
6.1. A estabilidade outorgada ao auto de arrematação pela fórmula "perfeita, acabada e irretratável" não é infensa ao tratamento ordinário dado aos negócios jurídicos, pois "aperfeiçoada a arrematação, com a lavratura do auto, resta materializada causa de transferência da propriedade com todos os direitos que lhe são inerentes, ressalvados aqueles que dependem, por lei, de forma especial para aquisição." (REsp 833036/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 18/11/2010, DJe 28/03/2011)
7. O registro imobiliário é o meio adequado para a transmissão da propriedade no sistema jurídico brasileiro. Não obstante a realização de negócio jurídico subjacente, somente por meio do registro se alcança a titularidade da propriedade. Assim o é porque o sistema registral constitui mecanismo de proteção da fé-pública e garantia da estabilidade do tráfico jurídico negocial. Precedentes.
7.1. A carta de arrematação é título hábil a promover a alteração da titularidade do registro imobiliário, nos termos dos arts. 532, III, do Código Civil de 1916, 167, I, n. 26, da Lei n. 6.015/73. [...] 9. Recursos especiais providos em parte, para julgar improcedente o pedido contido na exordial, invertendo-se os ônus sucumbenciais. (REsp 1045258/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/11/2013, DJe 10/12/2013)
Por outro lado, não se pode dizer que não decorrem efeitos jurídicos da assinatura do auto de arrematação, conforme se observa do seguinte precedente do STJ:
LOCAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. BEM IMÓVEL OBJETO DA LOCAÇÃO. ALIENAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA. DIREITOS DECORRENTES DO PACTO LOCATÍCIO. TRANSFERÊNCIA AO ARREMATANTE. TERMO INICIAL. LAVRATURA DO ATUO DE ARREMATAÇÃO. DICÇÃO DO ART. 694 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DO EX-PROPRIETÁRIO PARA PROPOSITURA DA AÇÃO DE DESPEJO APÓS O AUTO DE ARREMATAÇÃO.
1. Nos termos da redação do art. 694 do Codex Processual, vigente à época da realização do ato processual, "Assinado o auto pelo juiz, pelo escrivão, pelo arrematante e pelo porteiro ou pelo leiloeiro, a arrematação considerar-se-á perfeita, acabada e irretratável."
2. Aperfeiçoada a arrematação, com a lavratura do auto, resta materializada causa de transferência da propriedade com todos os direitos que lhe são inerentes, ressalvados aqueles que dependem, por lei, de forma especial para aquisição.
3. Transferência ao Arrematante dos direitos de uso e/ou fruição do imóvel locado, que prescindem de forma especial translatícia, bem como do direito de obter a transferência do domínio, a qual condiciona-se ao registro de título.
4. Aperfeiçoada a arrematação, nos termos o art. 694 do CPC, após a lavratura do respectivo auto, carece de legitimidade ativa ad causam para propositura de ação de despejo o Locador, ex-proprietário do imóvel arrematado, na medida em que configurada a sub-rogação ao Arrematante dos direitos decorrentes do pacto locatício relativo ao imóvel adquirido.
5. Recurso especial provido. (REsp 833.036/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 18/11/2010, DJe 28/03/2011)
No caso dos autos, restou demonstrado que as dificuldades relativas à imissão na posse referem-se ao processo de falência/recuperação judicial, mormente à invasão do imóvel posteriormente à arrematação.
Além disso, mesmo no caso de falência, aplica-se ao caso o art. 141 da Lei no 11.101/2005:
Art. 141. Na alienação conjunta ou separada de ativos, inclusive da empresa ou de suas filiais, promovida sob qualquer das modalidades de que trata este artigo:
I todos os credores, observada a ordem de preferência definida no art. 83 desta Lei, sub-rogam-se no produto da realização do ativo;
II o objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, inclusive as de natureza tributária, as derivadas da legislação do trabalho e as decorrentes de acidentes de trabalho.
Como ensina a doutrina, o objetivo desse dispositivo é de tornar os ativos da falida mais atrativos para terceiros, aumentando seu valor de venda, o que também se revela positivo para os credores:
A ausência de sucessão pelo adquirente de ativo pertencente à empresa em recuperação judicial ou à falida é festejada como uma das mais importantes alterações da Lei n. 11.101/05, e não poderia ser diferente.
A grande queixa, ao tempo da vigência do Decreto-Lei n. 7.661/45, era justamente o baixo valor de venda dos ativos das falidas, que decorria dos riscos inerentes à aquisição de tais bens e dos derivados de sucessão trabalhista e tributária. O objetivo de incentivar a aquisição de bens pertencentes à falida ou à empresa em recuperação judicial parece evidente, na medida em que o risco da sucessão ficou afastado a partir da previsão normativa expressa, excluindo o objeto da alienação de qualquer ônus, assim como afastando o arrematante da sucessão, nas obrigações do devedor, de natureza tributária, derivadas da legislação do trabalho e as decorrentes de acidentes de trabalho, maximizando-se, destarte, o valor dos ativos. [...]
É importante notar que a não sucessão pelo adquirente também interessa aos credores, pois, ainda que não possam responsabilizar os sucessores, haverá maior entrada de recursos para pagamento dos créditos, dada a maximização dos ativos decorrente dessa regra em consequência da redução das incertezas na operação de aquisição de ativo. (DE LUCCA, Newton e DEZEM, Renata. A venda de ativos na recuperação judicial e os reflexos no âmbito dos registros públicos in “Questões Polêmicas da Lei no 11.101/2015”. São Paulo: Quartier Latin, 2015).
Dessas exposições, fica patente que a imissão de posse da empresa arrematante, é consequência da arrematação e, por isso, é uma providência necessária a ser tomada pelo Judiciário, que promoveu a venda judicial do bem.
Quanto ao pedido de suspensão do processo de falência, por ora indefiro, haja a vista inexistir prejuízo à recorrente, pois mesmo que o processo de recuperação judicial seja convolado em falência, esta não prejudica ou afeta a arrematação.
Com essas considerações, DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR RECURSAL VINDICADA, a fim de determinar a imissão da recorrente, na posse da parte das glebas integrantes da UPI.
Notifique-se o r. Juízo a quo para, querendo, preste as informações que entender necessárias.
Intime-se a parte agravada, como de estilo, para, querendo e no prazo legal, apresentar contraminuta.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
Relator